Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000670-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desobediência, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), FRANKLIN DIAS MARCIAL - CPF: 632.369.585-53 (PACIENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), Valdeci Moraes Siqueira (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O HABEAS CORPUS, EXTINGUINDO A ORDEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
WRIT
VOLTADO A ATACAR DECISÃO PROFERIDA POR ÓRGAO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, MEDIANTE A QUAL FOI INDEFERIDO O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – ALEGADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE – VINDICADO O TRANCAMENTO DA APURAÇÃO CRIMINAL – PREJUDICIALIDADE – TERMO CIRCUNSTANCIADO ARQUIVADO NA ORIGEM, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO – CARÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA ORDEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O impetrante vindica, por via transversa, o trancamento do Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado perante o JECRIM para apurar a suposta prática do crime de desobediência por parte do paciente e, para tanto, ataca a decisão proferida em
habeas corpus
pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, mediante a qual restou indeferido o pedido liminar de reconhecimento da atipicidade da conduta e sobrestamento da referida investigação.

Considerando que o Termo Circunstanciado cujo trancamento se pretende já teve o seu arquivamento determinado pelo juízo
a quo
nos autos originários, a pedido do Ministério Público, por atipicidade da conduta e falta de justa causa, nos termos do art. 18, 41 e 395, inc. III, todos do Código de Processo Penal, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto da presente impetração, nos termos do art. 659 do CPP.

Habeas corpus
prejudicado.

IMPETRANTE: DR. HERBERT COSTA THOMANN

PACIENTE: FRANKLIN DIAS MARCIAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído à MM.a Juíza da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso – Dr.a Valdeci Moraes Siqueira, aqui apontada como autoridade coatora porque
indeferiu o pedido da tutela de urgência vindicada no
Habeas Corpus
n.o 1000028-50.2022.8.11.9005
e, com isso, deixou de trancar o Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 1000622-10.2022.8.11.0002, instaurado em desfavor do paciente para a apurar a prática, em tese, dos delitos de desobediência e de desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito, tipificados no
art. 330 e art. 359, ambos do Código Penal
.

Ao contextualizar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta, em síntese, que, à luz dos princípios da
ultima ratio
e da subsidiariedade do Direito Penal, a conduta atribuída ao paciente, isto é, o
descumprimento de acordo judicial entabulado entre ele e a sua ex-companheira relativo às filhas de ambos
, sem que tenha havido desobediência a uma decisão judicial propriamente dita,
não se amoldaria às normas incriminadoras previstas no art. 330 ou art. 359, ambos do Código Penal
, de modo que o fato apurado no bojo do TCO n.o 1000622-10.2022.8.11.0002 seria
penalmente atípico
.

Em arremate, assevera que, ao indeferir a liminar em
habeas corpus
pleiteada pela defesa do representado, ora paciente, que visava sobrestar o andamento da investigação,
o d. juízo impetrado não só ignorou a alegada atipicidade das imputações
, mas também teria
incorrido em pré-julgamento da causa
, reconhecendo, ainda que em decisão provisória e precária, que os fatos são típicos, em alardeada contrariedade aos precedentes das Cortes Superiores.

Com arrimo nesses argumentos, o nobre causídico postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

suspensa a tramitação do TCO n.o 1000622-10.2022.8.11.0002
até o julgamento do presente
writ
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se
em definitivo
o
habeas corpus
, para determinar o
trancamento do referido Termo Circunstanciado de Ocorrência
, por falta de justa causa.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 115347972.

Os autos foram equivocadamente distribuídos a uma das Câmaras Criminais Isoladas e, após a retificação, foram redistribuídos pelo critério de sorteio à minha relatoria, vindo-me então conclusos para a análise da tutela de urgência suplicada.

Na sequência,
indeferi
o pedido liminar
, conforme se depreende da decisão disponível no ID 117113980.

As informações requisitadas foram prestadas por meio do Ofício n.o 02/GAB/2022 (ID 122118971).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer encartado no ID 122449462, opinou pela
extinção

do
writ
, sem resolução de mérito
, ante a
perda superveniente do objeto
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, o impetrante busca ver trancado o Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 1000622-10.2022.8.11.0002 e, para tanto, ataca,
por via transversa, a decisão liminar que indeferiu idêntica pretensão
no
Habeas Corpus
n.o 1000028-50.2022.8.11.9005,
proferida pela MM.a Juíza
da
Turma Recursal Única
dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
– Dr.a Valdeci Moraes Siqueira (ID 115347972 - Pág. 59/60), o que atraiu a competência desta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas para processar e julgar o presente feito, por força do art.
19, inc. I, alínea
e
, do RITJMT.

Por outro lado, analisando os autos, resta inarredável concluir pela
perda superveniente do objeto da impetração
, a ensejar o
esvaziamento do interesse de agir
.

Com efeito, ao prestar informações por meio do Ofício n.o 02/GAB/2022, o d. Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT, perante o qual tramitava o TCO n.o 1000622-10.2022.8.11.0002, informou que, após vista dos autos,
o Ministério Público requereu
o arquivamento do Termo Circunstanciado em questão, por ausência de justa causa e atipicidade da conduta
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes dos aludidos informes:

“Por fim,
informo que após vistas do Ministério Público, este requereu pelo arquivamento dos autos por ausência de justa causa à ação penal, face a constatação da atipicidade do fato
e ainda pela remessa de cópia dos autos ao Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente do Ministério Público na comarca de Cuiabá para as providências pertinentes”
. (ID 122118971 - Pág. 3) – Destaquei.

Ademais, perscrutando o andamento virtual do TCO n.o 1000622-10.2022.8.11.0002 [Sistema PJe], verifica-se que, em
13/03/2022
, portanto, após o ajuizamento deste remédio heroico, o d. juízo
a quo
proferiu decisão, mediante a qual acatou os argumentos do
Parquet
e homologou o pedido ministerial,
determinando o arquivamento da apuração criminal
, com espeque no
art. 18, 41 e 395, inc. III, todos do Código de Processo

Penal
,
in verbis
:

“O Ministério Público pugnou pelo arquivamento do feito, ante a ausência de justa face a atipicidade da conduta
, e ainda pela remessa de cópia dos autos ao Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente do Ministério Público na comarca de Cuiabá/MT (id. 79212652).

É o relatório necessário. Decido.
Analisando os autos em epígrafe, vislumbro assistir razão ao Parquet
.
Quanto ao crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), já se assentou na jurisprudência o entendimento de que tem como elementar a desobediência à ‘ordem’ legal de funcionário público, não se podendo incluir em tal conceito jurídico a desobediência a acordo judicial
. Para configuração do delito no caso em tela,
‘
seria necessário, em tese, que tivesse havido a reclamação da genitora junto à autoridade competente, relativamente ao não-cumprimento do acordo estabelecido entre as partes e homologado em juízo, com a posterior emissão de ordem direta do Poder Judiciário ao genitor, e posterior recusa ao cumprimento de tal ordem’
. (...). Além disso, o
descumprimento de acordo efetivado no âmbito cível, de per si, não pode se traduzir em conduta que importe em ilícito penal, sob pena de transformar-se o direito penal em mero instrumento coercitivo das decisões proferidas naquele âmbito
. Soa desarrazoado e
contrário aos princípios basilares do direito penal, como o da subsidiariedade, punir, com sanção criminal, condutas que encontram em outros ramos do direito a proteção necessária para a efetivação da decisão judicial que lhe subjaz
. Ademais, não seria equivocada uma correlação com o mesmo raciocínio prevalecente na Corte Superior em casos nos quais, havendo previsão, em legislação própria, de sanção por descumprimento de decisão ou acordo judicial, não cabe a imputação de crime de desobediência. Diante do exposto,
em consonância com o parecer Ministerial, HOMOLOGO o pedido e determino o ARQUIVAMENTO dos autos com as baixas e cautelas de estilo, ante a atipicidade da conduta do agente
, nos termos do
artigo 18, 41 e 395, III do Código de Processo Penal
”
. (TCO n.o 1000622-10.2022.8.11.0002 – Andamento de
13/03/2022
) – Grifei.

Assim sendo, embora o
Habeas Corpus
n.o 1000028-50.2022.8.11.9005, que deu origem à presente ação mandamental, ainda não tenha sido submetido a julgamento definitivo pela Turma Recursal Única,
não há dúvidas de que o
writ
aqui em apreço detém como escopo, ainda que pela via oblíqua, o trancamento do TCO n.o
1000622-10.2022.8.11.0002
, conforme se depreende dos pedidos explicitamente consignados na petição inicial.

E, considerando que
a investigação criminal em questão já teve o arquivamento determinado, a pedido do órgão acusador, pelo d. Juízo do JECRIM de Várzea Grande
, com base justamente na
falta de justa causa para o oferecimento de denúncia
e
atipicidade da conduta
, impõe-se reconhecer a
prejudicialidade desta impetração
, ante a
perda superveniente do respectivo objeto
, a ensejar o esvaziamento do interesse de agir.

Não é outro o preceito contido no
art. 659 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que,
“
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 3.o e art. 659, ambos do CPP,
JULGO PREJUDICADO O
HABEAS CORPUS
impetrado em favor do paciente
FRANKLIN DIAS MARCIAL
e, por conseguinte,
extingo a ordem sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022